Tribunal: TJSP
Processo: 2010880-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os documentos trazidos aos autos demonstram que o agravante aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00, incompatível com a alegada situação de pobreza e, seus dispêndios correspondem aos seus rendimentos - Quanto à coagravante, não veio aos autos nenhuma declaração de

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os documentos trazidos aos autos demonstram que o agravante aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00, incompatível com a alegada situação de pobreza e, seus dispêndios correspondem aos seus rendimentos - Quanto à coagravante, não veio aos autos nenhuma declaração de imposto de renda e bens, nem prova dos seus ganhos mensais - Não demonstrada insuficiência de recursos dos recorrentes para arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da causa é de R$ 71.320,00 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010880-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS e CLEUSA GORETTI DOS SANTOS, é agravado
PROPRIETÁRIO E SEU CÔNJUGE (CASO HAJA) DO LOTE No 17.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010880-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22621 – Santo André - ROL
2
Voto no 22.621
Agravo de Instrumento no 2010880-22.2020.8.26.0000
Agravantes: Manoel Vieira dos Santos e Cleusa Goretti dos Santos
Agravado: Proprietário e Seu Cônjuge do Lote no 17
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Os documentos trazidos aos autos demonstram
que o agravante aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00,
incompatível com a alegada situação de pobreza e, seus
dispêndios correspondem aos seus rendimentos - Quanto à
coagravante, não veio aos autos nenhuma declaração de
imposto de renda e bens, nem prova dos seus ganhos mensais -
Não demonstrada insuficiência de recursos dos recorrentes para
arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da
causa é de R$ 71.320,00 - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais na qual litigam as partes, interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 98/99, que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes.
Sustentam os recorrentes que não teriam condições
financeiras para arcar com as custas processuais. Teriam provado a insuficiência de
recursos. Assim, a r. decisão deveria ser reformada.
Às fls. 102 foi deferido o efeito suspensivo, bem como os
recorrentes foram instados a juntar documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Vieram aos autos os documentos de fls. 109/184.
Não houve contraminuta (fls. 102).
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração dos requerentes
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010880-22.2020.8.26.0000 -Voto no 22621 – Santo André - ROL
3
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, os documentos juntados não demonstram a
alegada insuficiência de recursos.
A declaração de imposto de renda 2018/2019 do agravante
Manoel revela que ele aufere aposentadoria de R$ 3.352,75 além de proventos da
Fundação CESPE no valor de R$ 6.807,09. Tais valores somam uma renda de R$
10.159,84 (fls. 179/184).
Veja-se que, a página onde são declarados os bens do
contribuinte não foi juntada.
Os comprovantes de despesas de fls. 119/147 são
compatíveis com os ganhos alegados, não se vislumbrando a alegada situação de
pobreza.
Quanto à recorrente Cleusa, não veio aos autos nenhuma
declaração de imposto de renda, nem prova dos seus rendimentos mensais. Muito
embora tenha juntado cópia do seu carnê GPS/INSS (fls. 157/163) não provou seus
ganhos. Apenas uma despesa mensal de R$ 120,00 ao “Projeto Atitude Saudável” (fls.
149).
Assim, a prova produzida não demonstrou suficiência de
recursos dos agravantes para arcar com as custas processuais da demanda cujo valor da
causa é de R$ 71.320 (fls. 16).
Logo, é de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator